Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI No 11.343/2006. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL. ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE APARTADA DA NATUREZA DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas majorado. A Defesa alega, preliminarmente, a nulidade do depoimento extrajudicial do acusado, em razão da inobservância da advertência a respeito de seu direito constitucional ao silêncio; no mérito, a insuficiência de provas para a condenação; e, subsidiariamente, o reconhecimento da confissão espontânea realizada na fase policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar se o termo de declaração do réu, colhido na fase de inquérito policial instaurado contra terceiro, deve ser declarado nulo, por não conter expressamente a informação de que o depoente foi previamente cientificado a respeito de seu direito de permanecer em silêncio; (ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para respaldar o decreto condenatório ou se há a possibilidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo; (iii) averiguar se a dosimetria da pena atendeu aos requisitos legais e jurisprudenciais e se é possível o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, na segunda fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É consabido que a eventual ausência de advertência quanto ao direito de o depoente permanecer em silêncio na fase inquisitorial constitui nulidade relativa e demanda prova do prejuízo.
4. Na hipótese, o teor das declarações extrajudiciais do acusado, colhidas em inquérito policial instaurado contra terceira pessoa, está reproduzido em diversas outras provas judicializadas, isto é, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que a Defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de efetivo prejuízo ao acusado. Preliminar rejeitada.
5. A materialidade e autoria do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, c/c o artigo 29, do Código Penal, restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios coligidos nos autos, com destaque para os depoimentos judiciais dos policiais que participaram da abordagem que resultou na apreensão dos entorpecentes.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a natureza e a quantidade da droga compõem um vetor judicial único, sendo vedada análise apartada de tais circunstâncias, razão pela qual deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime, com base apenas na natureza dos entorpecentes apreendidos.
7. O réu que admite os fatos faz jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, ainda que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 33, caput e § 4o; e 40, inciso V; Código de Processo Penal, artigos 157; 386, incisos IV, V e VII; 563; 564, inciso IV; e 573, § 1o; Código Penal, artigo 29; Constituição Federal, artigo 5o, incisos LVI e LXIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 204.246/DF, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024; AgRg no HC n. 894.438/PR, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024; AgRg no HC n. 819.367/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023.